Tribunal: TJPA
Processo: 0802598-42.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802598-42.2020.8.14.0028

APELANTE: AUGUSTO URIAS DA CRUZ, IRENY ALVARES DA CRUZ

APELADO: NOVO ESTADO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Servidão administrativa. Linha de transmissão de energia elétrica. Preliminar de cerceamento de defesa. Não configuração. Prova pericial produzida sob o crivo do contraditório. Indeferimento de diligências. Poder instrutório do juiz. Art. 370 do CPC. Laudo pericial suficiente e fundamentado. Alegação de omissão quanto a projeto de irrigação. Expectativa de lucro não comprovada. Lucros cessantes. Não cabimento. Indenização fixada com base na NBR 14.653. Justa indenização. Art. 5º, XXIV, da CF/88. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de constituição de servidão administrativa, reconhecendo a limitação sobre imóvel rural e fixando indenização com base em laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da alegada insuficiência da prova pericial; (ii) saber se o valor da indenização fixado atende ao princípio da justa indenização, especialmente quanto à alegada frustração de projeto agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial foi regularmente produzida, com ampla participação das partes, apresentação de quesitos, impugnações e esclarecimentos pela perita.

4. O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

5. A discordância da parte quanto às conclusões periciais não invalida o laudo, quando este se mostra técnico, fundamentado e suficiente.

6. A alegação de prejuízo decorrente da inviabilização de projeto de irrigação não se sustenta, por ausência de comprovação de empreendimento efetivamente implementado, tratando-se de mera expectativa de exploração econômica futura.

7. A indenização em servidão administrativa deve refletir o prejuízo efetivamente comprovado, não abrangendo lucros cessantes hipotéticos.

8. O valor indenizatório fixado com base em laudo pericial elaborado conforme normas técnicas (NBR 14.653) atende ao princípio da justa indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

I.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a prova pericial é suficiente e produzida sob o contraditório.

II.

A indenização por servidão administrativa deve se limitar aos prejuízos efetivamente comprovados, não abrangendo expectativas econômicas futuras.

III.

O laudo pericial judicial, quando técnico e fundamentado, deve prevalecer para fixação do valor indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC/2015, arts. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada: precedentes do TJPA e de Tribunais de Justiça sobre servidão administrativa e justa indenização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0802598-42.2020.8.14.0028; Recorrentes: IRENY ALVARES DA CRUZ e AUGUSTO URIAS DA CRUZ; Recorrido: NOVO ESTADO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IRENY ALVARES DA CRUZ e AUGUSTO URIAS DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA, nos autos da AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA fundada em declaração de utilidade pública, com pedido liminar de imissão na posse, ajuizada por NOVO ESTADO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., que julgou parcialmente procedente a demanda para constituir servidão administrativa sobre parte do imóvel rural dos requeridos e fixar indenização correspondente.

Em síntese, a autora, concessionária de energia elétrica, afirmou possuir autorização legal e administrativa para implantação de linhas de transmissão, tendo sido declarada a utilidade pública das áreas necessárias à instituição de servidão.

Diante da impossibilidade de acordo extrajudicial com os proprietários do imóvel, ajuizou a ação com pedido de imissão liminar na posse, oferecendo indenização inicial de R$ 48.028,32.

Posteriormente, emendou a inicial para detalhar a localização do imóvel e comprovar as tentativas de composição amigável, juntando documentos e promovendo ajustes no polo passivo.

Em síntese, a perícia judicial fixou a indenização em R$ 101.716,87, sendo impugnada por ambas as partes.

Os réus alegaram insuficiência do laudo, especialmente quanto à análise do potencial agrícola do imóvel e aos impactos da servidão sobre projeto de irrigação, requerendo a consideração de lucros cessantes e danos emergentes. A autora, por sua vez, contestou a metodologia utilizada.

A perita prestou esclarecimentos e manteve o valor apurado.

Novamente, as partes impugnaram o Laudo Complementar (ID. 29365209 e 29365211).

Ato contínuo, o juiz determinou a intimação das partes para se manifestarem na forma do art. 477. §3º, do CPC/15 e, em seguida, o Ministério Público.

O Ministério Público pugnou pelo encerramento da fase probatória.

O magistrado a quo declarou encerrada a instrução, oportunidade em que determinou a intimação das partes para apresentar razões finais escritas, bem como a intimação do Ministério Público.

Em alegações finais, a parte autora requereu a homologação da oferta realizada à exordial, em razão das evidentes atecnicas existentes no laudo. Já a parte requerida, requereu: (i) o desconsideração da impugnação ao laudo apresentada pela autora, por alegada intempestividade; (ii) a conversão do julgamento em diligência, com nova intimação da perita para complementar o laudo, especialmente quanto ao impacto da servidão sobre o projeto de irrigação e resposta integral aos quesitos; (iii) subsidiariamente, o arbitramento judicial de indenização mais ampla, incluindo danos emergentes e lucros cessantes; e

(iv) a fixação da indenização total em valor superior, contemplando tanto o montante pericial quanto os prejuízos decorrentes da inviabilização do projeto agrícola.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido com base na indenização pericial.

Sobreveio sentença, inicialmente lançada em 16/06/2025, pela qual o Juízo da Vara Agrária julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a possibilidade de constituição da servidão administrativa pretendida pela concessionária e acolhendo, para fins indenizatórios, o valor indicado na perícia judicial. Posteriormente, em 18/06/2025, o magistrado proferiu nova sentença com o objetivo específico de corrigir erro material verificado na redação do dispositivo do julgado anterior, nos termos do art. 494, I, do CPC, ratificando os demais termos da sentença originária e ajustando pontualmente divergências constantes da parte dispositiva. Consta do trecho visível da sentença corretiva que uma das correções incidiu sobre a parte referente aos honorários advocatícios, anteriormente redigida de forma incompatível com o resultado da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese:

(i) Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa: alegam que a sentença deve ser anulada, pois o juízo de origem encerrou a instrução sem oportunizar o exaurimento da prova técnica, deixando de enfrentar adequadamente as impugnações ao laudo pericial;

(ii) Insuficiência do laudo pericial: afirmam que a perícia não analisou de forma aprofundada as características do imóvel, tampouco seu potencial de exploração agrícola;

(iii) Omissão quanto ao projeto de irrigação: sustentam que a expert deixou de avaliar o impacto econômico da inviabilização do projeto de irrigação por pivôs centrais, apesar da existência de provas de sua prévia implementação e de requerimentos, inclusive do Ministério Público, para complementação da perícia;

(iv) Não enfrentamento dos quesitos judiciais: aduzem que a perita não respondeu integralmente aos quesitos 2, 6 e 10, especialmente quanto à frustração de projetos futuros na área atingida;

(v) Violação ao devido processo legal: defendem que tais omissões configuram afronta à ampla defesa e ao contraditório;

(vi) Mérito – inadequação da indenização: argumentam que o valor fixado não observa o princípio da justa indenização, pois deveria abranger, além da terra nua e benfeitorias, a desvalorização do imóvel, a inviabilização da área, os lucros cessantes e as limitações econômicas impostas pela servidão;

(vii) Impacto econômico do empreendimento frustrado: reiteram que a indenização deveria contemplar os prejuízos decorrentes da impossibilidade de implementação do projeto de irrigação, cuja existência seria de conhecimento da autora;

(viii) Pedidos: requerem a cassação da sentença para reabertura da instrução e complementação da perícia ou, subsidiariamente, a majoração da indenização.

Por sua vez, em contrarrazões, a apelada sustenta:

(i) Regularidade da instrução processual: afirma que não houve cerceamento de defesa, pois a prova pericial foi produzida com observância do contraditório, tendo sido objeto de sucessivas impugnações e esclarecimentos;

(ii) Suficiência e consistência do laudo pericial: defende que a perícia foi técnica, completa e fundamentada, tendo observado os parâmetros normativos aplicáveis;

(iii) Enfrentamento das impugnações: alega que a perita respondeu aos questionamentos formulados pelas partes e pelo juízo, inexistindo omissão relevante;

(iv) Correção do valor indenizatório: sustenta que o montante fixado (R$ 101.716,87) corresponde à justa indenização, por refletir adequadamente os critérios técnicos de avaliação;

(v) Ausência de vício processual: argumenta que não há nulidade a ser reconhecida, nem fundamento para cassação da sentença;

(vi) Cumprimento espontâneo: destaca que efetuou o depósito da diferença entre o valor inicialmente ofertado e o fixado na sentença;

(vii) Pedido: pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

1.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Os recorrentes pedem a anulação da sentença sob a alegação de que o juízo de origem teria proferido sentença sem apreciar adequadamente as impugnações apresentadas ao laudo pericial, especialmente no que se refere à suposta omissão quanto ao impacto da instituição da servidão administrativa sobre o potencial produtivo do imóvel rural, notadamente quanto à inviabilização de projeto de irrigação por pivôs centrais e consequente apuração de lucros cessantes e danos emergentes.

Aduzem que, não obstante a apresentação de quesitos suplementares e reiterados pedidos de complementação da perícia, inclusive nas alegações finais, o magistrado singular encerrou a fase instrutória e julgou a demanda reputando suficiente o laudo produzido, deixando de enfrentar, de forma individualizada, os argumentos técnicos suscitados pela parte requerida.

Analisando os autos, observa-se que, ao contrário da alegação de cerceamento de defesa, foi oportunizada ampla participação das partes na fase instrutória, tendo sido regularmente produzida prova pericial destinada à apuração do valor indenizatório decorrente da instituição da servidão administrativa incidente sobre área de 18,6489 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Campo Verde.

Inclusive os apelantes apresentaram impugnação ao laudo pericial e formularam quesitos suplementares, tendo sido oportunizada manifestação da perita judicial, que apresentou laudo complementar ratificando as conclusões anteriormente expostas.

Posteriormente, os mesmos renovaram suas insurgências quanto à metodologia adotada pela expert, sustentando que a perícia não teria considerado adequadamente a alegada inviabilização de projeto de irrigação por pivôs centrais, circunstância que, segundo defendem, impactaria o potencial econômico da área e repercutiria no valor da indenização.

Não obstante, tais alegações observam-se que o magistrado de origem entendeu suficientemente esclarecida a matéria fática, reputando desnecessária a realização de novas diligências, ao fundamento de que a causa se encontrava madura para julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Ademais, cumpre salientar que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a suficiência dos elementos constantes dos autos para formação de seu convencimento, podendo indeferir diligências que considere inúteis, protelatórias ou desnecessárias, conforme autoriza o art. 370 do Código de Processo Civil.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Nesse contexto, a mera discordância da parte quanto às conclusões da perícia judicial não implica, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando assegurada a possibilidade de manifestação sobre o laudo e apresentação de quesitos complementares, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA SERVIDÃO DE PASSAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONDENANDO OS APELANTES NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SERVIDÃO NÃO IMPLANTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS QUE DECORRERIAM DA SERVIDÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.” (TJPA. Acórdão nº 15958046, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONDENANDO OS APELANTES NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SERVIDÃO NÃO IMPLANTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS QUE DECORRERIAM DA SERVIDÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de direito de defesa. Não se mostra necessária a realização de perícia ou de depoimentos pessoais, uma vez que o objeto da causa se limita à análise das alegações relativas a danos materiais decorrentes das limitações que seriam causadas futuramente com a servidão administrativa que sequer chegou a ser consolidada.

2-Presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de modo que possível o julgamento antecipado da lide, não prosperando a alegação de cerceamento de defesa do Apelante. Preliminar rejeitada. (...)” (TJPA. AC: 00008419120168140123, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2022)

E mais, a pretensão recursal revela inconformismo quanto aos critérios técnicos adotados pela perita judicial para quantificação da indenização, notadamente quanto à consideração de expectativas de exploração econômica futura da área, circunstância que se insere no âmbito da valoração da prova, não configurando hipótese de nulidade processual.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e passo a tratar do mérito recursal.

DO MÉRITO

2. Da alegada insuficiência do laudo pericial

No mérito, os apelantes sustentam que o laudo pericial não considerou adequadamente o potencial econômico do imóvel, nem os impactos decorrentes da inviabilização de projeto de irrigação.

Todavia, novamente sem razão.

A perícia judicial foi elaborada com base em critérios técnicos reconhecidos, notadamente aqueles previstos na ABNT NBR 14.653, contemplando a avaliação da área afetada, suas características e os impactos decorrentes da instituição da servidão.

A discordância da parte com as conclusões do perito não é suficiente, por si só, para invalidar o laudo, sobretudo quando não acompanhada de prova técnica robusta em sentido contrário.

3. Do alegado impacto sobre projeto de irrigação

Os apelantes insistem na tese de que a indenização deveria contemplar prejuízos decorrentes da inviabilização de projeto de irrigação por pivôs centrais.

Contudo, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a existência de empreendimento efetivamente implementado ou em estágio avançado de execução, apto a justificar a inclusão de lucros cessantes na indenização.

Os documentos apresentados indicam, quando muito, tratativas preliminares e estudos técnicos, não sendo suficientes para caracterizar direito adquirido à exploração econômica futura.

A jurisprudência é firme no sentido de que a indenização em casos de servidão administrativa deve se limitar aos prejuízos efetivamente comprovados, não abrangendo expectativas hipotéticas ou meramente eventuais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - EFETIVO PREJUÍZO - DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL - PERÍCIA JUDICIAL - IMPARCIALIDADE - PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO EM PARTE A servidão administrativa, que não importa em perda da propriedade, rende ensejo à indenização se o uso pelo Poder Público provoca prejuízo ao proprietário, devendo o valor daquela corresponder ao efetivo prejuízo experimentado, decorrente das restrições impostas ao uso do bem. A indenização, quando devida, deve ser a mais integral possível e, para tanto, deve refletir o valor do efetivo prejuízo experimentado em decorrência das restrições impostas ao imóvel que, na hipótese, em se tratando de propriedade rural que foi cortada ao meio pela servidão administrativa, não se restringe à mera indenização da faixa de ocupação, mas também à real e efetiva desvalorização econômica do bem. Conforme preceitua o art. 86 do Código de Processo Civil/2015: "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" .

(TJ-MG - AC: 10534150033858001 Presidente Olegário, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA . PREJUÍZO SOFRIDO PELOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. "QUANTUM" FIXADO EM SENTENÇA COM BASE EM LAUDO PERICIAL COMPLETO E SUBSTANCIOSO. INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS LIMITAÇÕES À PROPRIEDADE . UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS TÉCNICOS ADEQUADOS PARA A AVALIAÇÃO. SENTENÇA INCÓLUME. RECURSO DESPROVIDO. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS . O valor da indenização referente à constituição de servidão administrativa deve ser fixado de acordo com o real e efetivo prejuízo ocasionado sobre o bem serviente. O montante apurado em avaliação apresentada pelo perito judicial deve ser adotado como valor justo a ser pago como indenização por instituição de servidão administrativa, quando o laudo pericial adota as normas técnicas aplicáveis e analisa as peculiaridades do imóvel sujeito à limitação. "Nas ações de desapropriação, não há impedimento para que os honorários sejam majorados em sede recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, desde que observado o percentual máximo estabelecido no art . 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941" (STJ, AgInt no AREsp 1436505/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria) .

(TJ-SC - APL: 03002396120198240020, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 28/02/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

4. Da justa indenização

O inconformismo do recorrente trata do valor da indenização fixado na sentença a título de compensação pela instituição de servidão administrativa destinada à passagem de linha de transmissão de energia elétrica sobre parte do imóvel rural denominado Fazenda Campo Verde.

O julgador, amparado no laudo pericial judicial produzido sob o crivo do contraditório, fixou o montante indenizatório em R$ 101.716,87, valor correspondente à limitação imposta ao uso da área de 18,6489 hectares atingida pela servidão administrativa.

Em suas razões, esclarecem os recorrentes que o valor acima não refletiria a real extensão dos prejuízos suportados, notadamente porque a implantação das torres de transmissão inviabilizaria a execução de projeto agrícola irrigado por pivôs centrais, circunstância que acarretaria significativa redução do potencial produtivo da propriedade rural, gerando prejuízo estimado em R$ 3.581.924,50, a título de lucros cessantes e danos emergentes.

No que se refere ao tema, entendo, mais uma vez, que não posso concordar com as alegações, visto que o valor foi apurado conforme laudo pericial, tendo o perito utilizado como metodologia a norma NBR 14653-3:2019, que trata da avaliação de imóvel rural.

Registre-se, por conseguinte, que as inconsistências apontadas pela apelante quanto ao trabalho desenvolvido pelo perito foram devidamente esclarecidas por ele.

Assim, deve ser prestigiada a conclusão do perito oficial, eis que a indenização foi fixada com base em trabalho conclusivo e bem fundamentado, que atendeu ao princípio constitucional da justa indenização, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa na forma defendida pelo apelante.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Ação de constituição de servidão administrativa, proposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A visando à utilização de parte de imóvel rural de propriedade do recorrido para a instalação de linha de transmissão de energia elétrica. O juízo de origem acolheu o laudo pericial que fixou o valor da indenização em R$43.095,31 (quarenta e três mil, noventa e cinco reais e trinta e um centavos).

II. Questão em discussão.

2. A questão central consiste em saber se o valor de indenização, fixado com base no laudo pericial, atende ao princípio da justa indenização e se houve algum prejuízo ao recorrente com a conclusão do perito.

III. Razões de decidir.

3. A servidão administrativa permite o uso da propriedade alheia para fins de interesse público, sem que haja a perda definitiva da posse do bem.

4. O valor indenizatório foi adequadamente fixado com base na norma NBR Nº 14653 – 1 e 2, utilizada para avaliação de imóvel rural, conforme laudo pericial, que respondeu a todos os quesitos apresentados pelas partes.

5. Não se verificou qualquer irregularidade no laudo pericial. O trabalho do perito oficial foi conclusivo e bem fundamentado, respeitando o princípio constitucional da justa indenização, não caracterizando enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A indenização pela constituição de servidão administrativa deve ser fixada de acordo com o princípio da justa indenização, quando comprovado o prejuízo causado ao proprietário, com base em laudo pericial idôneo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.378.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.287.278/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.12.2012.” (TJPA. Acórdão nº 22244576, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do apelo, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 22/05/2026